Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032819-37.2018.8.11.0041
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DANIEL BATISTA DA SILVA
APELADO: DANIEL BATISTA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social e Daniel Batista da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio Doença Acidentário n. 1032819-37.2018.8.11.0041 ajuizada por DANIEL BATISTA DA SILVA, ora Apelante, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial, julgando extinto o feito com resolução do mérito.
O recurso tem como fim precípuo a discussão a respeito da possibilidade de devolução dos valores recebidos em razão do deferimento da tutela de urgência, assegurando-se expressamente ao INSS o direito de cobrar todos os valores pagos em virtude da tutela antecipada posteriormente revogada.
O objeto do presente recurso, foi afetado quando do julgamento do REsp 1.401.560/MT, sob o Tema 692/STJ, com possível de revisão de tese.
Ademais, "há determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP)"
Determino o sobrestamento do feito, até julgamento do Tema 692/STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da publicação.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora